Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral não restou caracterizado, porquanto o autor, ora apelante, ao aderir ao esquema de pirâmide financeira, contribuiu com o ilícito praticado, na medida em que, de uma maneira ou de outra, contava com um grande retorno financeiro de maneira rápida e simplificada.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.